Tribunal: STF
Processo: HC 249422
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Wanderson Matheus de Lima Alves impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão de ministro do Superior Tribunal de Justiça (eDoc 7).



    Postula, em síntese, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de porte de entorpecente para uso pessoal.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Consulta ao andamento processual do ARE 1.509.218 revela que a sentença condenatória imposta ao paciente transitou em julgado em 29 de setembro de 2024.



    O Supremo já decidiu pela inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Em casos fronteiriços, cito, entre outros, o HC 246.252 AgR, ministro Cristiano Zanin; HC 245.903 AgR, ministro Flávio Dino; RHC 237.091 AgR, ministro André Mendonça; HC 245.008 AgR, da minha relatoria; HC 244.855 AgR, ministro Edson Fachin; e HC 243.782 AgR, ministro Alexandre de Moraes.



    Ademais, esta Suprema Corte consolidou jurisprudência pela inviabilidade de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Nesse sentido: HC 246.165 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 246.056 AgR, ministro Cristiano Zanin; HC 243.531 AgR, de minha Relatoria; HC 240.390 AgR, ministro Edson Fachin; e HC 235.490 AgR, ministro Gilmar Mendes. 



    Não vislumbro ilegalidade evidente apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. À Secretaria Judiciária para retificar a autuação, fazendo constar como autoridade coatora, apenas, o ministro Relator do REsp 2.114.026, no Superior Tribunal de Justiça.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente